Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738230-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA AGRAVADO: VALDEMAR BATISTA DE FREITAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade de citação e a impugnação à penhora, bem como indeferiu a expedição de ofício para o resgate do título de capitalização. Em suas razões, a recorrente afirma que ocorreu cerceamento de defesa, visto que a citação inicial está eivada de nulidade, de modo que lhe deve ser devolvido o prazo para contestação para, com isso, comprovar fatos e direitos concernentes à inexistência do débito executado, considerando que o título de capitalização garantia o contrato e que esteve sempre à disposição do locatário. Sustenta a ilegibilidade da assinatura do recebedor do AR citatório, não sendo possível saber se este foi entregue no endereço certo, já que a identificação está ilegível. Afirma que, em razão da invalidade de citação, não exerceu o contraditório e a ampla defesa e, por conseguinte, não teve oportunidade para apontar a falta de interesse de agir do apelado na fase de conhecimento, uma vez que o valor está e sempre esteve ao alcance do autor, em razão do título de capitalização que garantia o contrato, sendo que a caução é justamente para garantir o locador, tornando desnecessário ir ao Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a nulidade da citação da ação de despejo cumulada com cobrança, bem como de todos os atos processuais subsequentes, reabrindo-se prazo para contestação, bem como para que o valor do título de capitalização seja considerado desde o início da ação, sendo incabível a cobrança de juros e correção monetária, com a declaração de inexistência de débito condominial. Subsidiariamente, requer que a condenação seja apenas da diferença entre o valor da planilha constante na exordial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito de vislumbrar o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que emerge do risco de o processo prosseguir com a prática de atos processuais que padecem de suposta nulidade, notadamente os atos executórios em desfavor da executada, ora agravante, não se verifica, por outro lado, a relevância da argumentação expendida no recurso. Com efeito, a apelante sustenta a nulidade da citação ao argumento de que a assinatura que consta no AR está inelegível e não há o número da sua carteira de identidade. Entretanto, e ao menos à primeira análise, não há prova firme que dê sustentação a essa alegação, cabendo, ao menos por ora, dar prestígio ao fundamento utilizado pelo MM. Juiz prolator da decisão resistida, no sentido de que isso não invalida a citação, uma vez que, em observância ao princípio da aparência que norteia as diligências citatórias, denota-se que o mandado foi recebido no endereço da executada, ora apelante. Desse modo, partindo do pressuposto e da análise preliminar da validade da citação, não cabe verificar sobre a existência de ausência de interesse de agir ou excesso de execução em sede do processo de despejo cumulado com cobrança, já em fase do cumprimento de sentença em tela, uma vez que essa matéria estaria sepultada pela coisa julgada. Cabe destacar que, no intuito de se evitar enriquecimento sem causa em prejuízo da executada, o Magistrado de origem determinou que, caso o exequente venha a resgatar o título, deverá reportar este fato nos autos e deduzir do montante do débito a importância recebida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2022 13:20:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator